Tribunal: STF
Processo: ARE 1522150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PECULATO (ART. 33, LEI 11.343/2006 E 312, § 1º, CP). RECURSOS INTERPOSTOS PELAS DEFESAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DO AGENTE POLICIAL APTO E IDÔNEO A BALIZAR A CONDENAÇÃO, SOBRETUDO QUANDO HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ART. 42 DA LEI N. 11.343 /2006. FRAÇÃO DE 1/10 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL. READEQUAÇÃO DA PENA. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO .NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL . QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO, REINCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DETRAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU EM 09 (MOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS QUENÃO FOI CAPAZ DE ALTERAR O REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME DE PECULATO. ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUBTRAÇÃO DO BEM PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DO BEM PARA FINS DIVERSOS DA FUNÇÃO EXERCIDA COMO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO GENÉRICO DA MODIFICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS COM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente